Tribunal: TJDFT
Processo: 0711081-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711081-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Imobiliária Ytapua Ltda Agravado: Granipisos Marmores e Granitos Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Imobiliária Ytapua Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0007530-03.2011.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art.1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator